Tribunal: TJBA
Processo: 0000519-52.2011.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000519-52.2011.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:
SILVANA RODRIGUES PAIXAO

APELADO: CARMO HIPÓLITO DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSIMARCOS SANTANA ARAUJO, SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA DESCARACTERIZADA. MANIFESTAÇÃO COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO §1º, DO MESMO ART. 485, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que extinguiu a ação de desapropriação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, III e IV, do CPC, por suposto abandono da causa. A desapropriação foi promovida com fundamento em utilidade pública para implantação de sistema de abastecimento de água em área rural. O juízo de origem não considerou petição apresentada pelo ente municipal manifestando interesse no prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve abandono da causa por parte do autor, Município de Curaçá; e (ii) se a extinção do processo sem resolução do mérito observou os requisitos legais, especialmente a intimação pessoal da parte autora prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.

A extinção do feito por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, medida que não foi observada pelo juízo a quo.

4. O ente público apresentou manifestação expressa pelo prosseguimento do feito, em momento anterior à prolação da sentença, o que descaracteriza o abandono.

5. A sentença contrariou os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade do processo.

6. A matéria de mérito não pode ser apreciada nesta instância, por ausência de elementos suficientes quanto à titularidade do imóvel, o que impede a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC.

7. Recurso parcialmente provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 0000519-52.2011.8.05.0073
, em que figura, como apelante,
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ
, e, como apelado,
CARMO HIPÓLITO DA CRUZ

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação, para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, dando prosseguimento ao feito, observada a norma do art. 485, § 1º, do CPC, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)